Tribunal: TJBA
Processo: 0538053-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538053-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: LUCIA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. DECADÊNCIA QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITDAS. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE ABSOLUTA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0538053-53.2015.8.05.0001
, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante
VALMIR ALMEIDA SANTOS e outros

e Apelada
LUCIA SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, 08 de agosto 2024.

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5